Tribunal: TJSP
Processo: 1175060-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contrato – Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência – Pretensão de cominação da empresa ré ao fornecimento dos dados cadastrais relativos à conta do aplicativo "whatsapp", utilizado para a consecução de "golpe" financeiro – Insurgência recursal que se limita ao fornecimento do IMEI relativo ao dispositivo

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contrato – Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência – Pretensão de cominação da empresa ré ao fornecimento dos dados cadastrais relativos à conta do aplicativo "whatsapp", utilizado para a consecução de "golpe" financeiro – Insurgência recursal que se limita ao fornecimento do IMEI relativo ao dispositivo telefônico cadastrado – Descabimento - A Lei no. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) não impõe aos provedores de aplicações de internet o armazenamento deste dado - Inexistência de dever legal – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido; e arbitrados honorários advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, §§2o e 11).